Tribunal: STF
Processo: RHC 53133
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-19
Data de publicação: 1975-02-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - LEI 5.941/73. A PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER
CONVINCENTEMENTE MOTIVADA. NÃO BASTAM, PARA ISSO, MERAS CONJECTURAS
DE QUE O ACUSADO PODERA EVADIR-SE OU EMBARACAR A AÇÃO DA JUSTIÇA.
ISSO SE IMPÕE, SOBRETUDO, QUANDO O ACUSADO SE APRESENTOU
ESPONTANEAMENTE AS AUTORIDADES. A FUNDAMENTAÇÃO PODE SER
SUBSTANCIAL, COM BASE EM FATOS CONCRETOS, E NÃO MERO ATO FORMAL.